Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-77.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000166-77.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): RECORRIDO: THAYANE SOUZA NUNES e outros Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, em face do acórdão que conheceu e negou provimento à Remessa Necessária Cível nº 8000166-77.2022.8.05.0043. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000166-77.2022.8.05.0043, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e Embargada THAYANE SOUZA NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)